Tribunal: TJSP
Processo: 2247444-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória de danos decorrentes de acidente de trânsito - Execução provisória de sentença – Sentença anulada por esta Corte – Prejudicado o cumprimento de sentença.

Tendo em vista que no caso ora sob exame, houve a modificação da r. sentença, a qual consequentemente afetou diretamente o cumprimento provisório da sentença, e, por decorrência, todos os atos

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória de danos decorrentes de acidente de trânsito - Execução provisória de sentença – Sentença anulada por esta Corte – Prejudicado o cumprimento de sentença.

Tendo em vista que no caso ora sob exame, houve a modificação da r. sentença, a qual consequentemente afetou diretamente o cumprimento provisório da sentença, e, por decorrência, todos os atos dele dependentes. O art. 520, II, do CPC/2015 é claro ao dispor que quando a sentença for reformada "fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos".

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2247444-50.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.639 - fss
Registro: 2020.0000160680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247444-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AILTON DO NASCIMENTO, são agravados TRANSCOOPER COOPERATIVA
DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS DA REGIÃO SUDESTE e NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247444-50.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.639 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2247444-50.2019.8.26.0000
Agravante: Ailton do Nascimento
Agravados: Transcooper Cooperativa de Transporte de Pessoas e
Cargas da Região Sudeste e Nobre Seguradora do Brasil S.A. - Em
Liquidação Extrajudicial
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 0009121-82.2019.8.26.0100)
Juiz (a):
Renato Acácio de Azevedo Borsanelli
VOTO N.o 42.639
Agravo de instrumento
Ação indenizatória de danos
decorrentes de acidente de trânsito - Execução provisória de
sentença Sentença anulada por esta Corte Prejudicado o
cumprimento de sentença.
Tendo em vista que no caso ora sob exame, houve a
modificação da r. sentença, a qual consequentemente afetou
diretamente o cumprimento provisório da sentença, e, por
decorrência, todos os atos dele dependentes. O art. 520, II,
do CPC/2015 é claro ao dispor que quando a sentença for
reformada “fica sem efeito, sobrevindo decisão que
modifique ou anule a sentença objeto da execução,
restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se
eventuais prejuízos nos mesmos autos”.
Agravo desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 459, proferida nos autos da ação indenizatória de danos
decorrentes de acidente de trânsito, em fase de cumprimento provisório
de sentença, que, entre outras disposições, considerou prejudicado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247444-50.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.639 - fss
incidente em razão do v. acórdão desta Corte. Alega o exequente, ora
agravante, em síntese, que faz jus ao cumprimento provisório de
sentença; que o valor exequendo é de R$654.475,76; que houve a
intimação das devedoras conforme ao art. 523 do CPC/2015; que não se
há de falar que foi prematura a execução em discussão em razão do art.
520 do CPC/2015. Argui a necessidade de reforma da r. decisão
agravada e pede: “a.1 ) a apreciação da petição fls. 255/258 e 262/268 (bloqueio de
saldo incontroverso, aplicação das penalidades prevista no art. 523, CPC, pagamento
da pensão alimentícia, aplicação da multa por ato atentatório a dignidade da justiça e
litigância de má fé, sucessão empresarial). b) Fixados os parâmetros da cobrança da
dívida acima mencionada, determinar a remessa dos autos a contadoria judicial, na
forma recomendada pelo Ministério Publico (fl. 331/336) e prosseguir o regular
andamento da marcha processual, com o bloqueio de ativos financeiros. c)
Riscar/Extirpar da decisão de fl. 459, as expressões 'Açodada', 'Fuzarca' e 'Prematura',
não condizentes com o pleno exercício da advocacia e a relação de urbanidade a
prevalecer e continuar entre a advocacia e a magistratura, com a advertência de que
não mais se repita tal conduta nos autos” (fl. 15). Negado efeito suspensivo (fl.
17). Não vieram contraminutas (fl. 19). Parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 24/27).
É o relatório.
Esse recurso veio por prevenção em razão da
apelação n.o 0136508-27.2012.8.26.0100.
Verifica-se nos autos que a r. sentença de fls.
589/591 julgou procedente o pedido para condenar a ré a pagar: (1) a
cada um dos autores a quantia de R$88.000,00 a título de indenização
por dano moral; (2) pensão ao coautor Arthur, no valor mensal de
R$1.461,64, até que ele complete vinte e cinco anos de idade; (3)
honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor do dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247444-50.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.639 - fss
moral. A r. sentença também julgou procedente a lide secundária para
condenar a seguradora a arcar com o pagamento da totalidade da
condenação da ré segurada.
Todavia, houve o acolhimento em parte do
recurso, nos seguintes termos: “Por conseguinte, dou provimento, em parte, às
apelações para: (1) reduzir o valor da indenização por dano moral para a quantia de
setenta mil reais para cada um dos autores, valor esse sujeito desde a data desta
sessão de julgamento à incidência de correção monetária, conforme à Tabela Prática
desta Corte, mantida a incidência de juros moratórios, nos termos da r. sentença,
desde o acidente; (2) reconhecer que o valor dos capitais segurados, o qual limita a
condenação da seguradora, deverá ser atualizado desde a data do acidente, até o
efetivo pagamento; (3) alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios para a
soma dos valores fixados a título de danos morais, da quantia vencida devida a título
de pensão mensal e de doze prestações mensais vincendas; (4) autorizar o
abatimento, sobre o valor da indenização, da quantia eventualmente recebida pelos
autores a título de seguro obrigatório DPVAT, incumbindo às rés demonstrar o
recebimento na fase processual adequada, sem prejuízo de, se necessário, solicitarem
a expedição de ofício, às suas custas, para obtenção dessa informação; (5) diferir para
o final do processo o recolhimento das custas e despesas processuais inclusive
preparo devidas pela seguradora; (6) observar que o termo final da pensão mensal
fica mantido como sendo a data em que o coautor Arthur completar vinte e cinco anos
de idade, cessando a obrigação antes disso, caso a morte desse coautor aconteça
antes do termo final; (7) alterar o valor mensal da pensão para a quantia de
R$1.090,39 (mil e noventa reais e trinta e nove centavos), mantido o critério de
atualização fixado em primeiro grau”.
Considerando a controvérsia em discussão o
douto juízo de primeiro grau considerou prejudicado o cumprimento
provisório de sentença, nos seguintes termos:
“Vistos. Trata-se de execução de sentença, distribuída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247444-50.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.639 - fss
em 13/02/19, antes do julgamento do recurso de apelação. Intimadas para pagamento,
as partes ofertaram impugnação, tendo ambas impugnado o cumprimento de
sentença. A co-executada, além de outras questões, disse que a distribuição do
incidente era prematuro (fls. 15/36). Já, a co-executada Transcooper, que apresentou
impugnação após o julgamento da apelação, sustenta haver excesso de execução,
pois houve alteração no título exequendo, além de ter trazido à baila outros
questionamentos (fls. 218/230). Compulsando os autos, constata-se que, de fato, a
distribuição deste incidente de sentença foi prematuro, uma vez que não há notícia de
recurso de apelação fosse dotado apenas de efeito devolutivo, em especial, quando se
considera que a memória de cálculo que instruiu a presente foi baseada em
parâmetros posteriormente alterados com o julgamento do recurso de apelação. Em
razão do açodamento do exequente, ao distribuir o cumprimento de sentença com
base em condenação posteriormente modificada, instaurou-se a fuzarca, prejudicando
demasiadamente o bom processamento do incidente. Desta forma, com fundamento
nos art. 4o, 5o, 6o e 7o, todos do CPC, o melhor que se tem a fazer é cancelar este
incidente, iniciando-se novo, com base nas premissas corretas para o cálculo do valor
a ser executado, pois insistir no processamento do presente só causará mais demora
na entrega do bem da vida, prejudicando a todos os envolvidos, incluindo-se as partes,
seus advogados, o Ministério Público, o juízo e os Serventuários da Justiça, pois é
melhor iniciar-se novo cumprimento de sentença de forma correta, do que buscar a
correção do que teve origem prematuro e com base em premissas equivocadas.
Decorrido o prazo recursal, cancele-se, portanto, este incidente. Intime-se”.
Não há o que tirar ou acrescentar à
fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do
agravante com a r. decisão agravada que considerou prematura a
execução provisória da sentença oferecida no caso vertente.
No caso ora sob exame, em razão da
modificação da r. sentença, a qual consequentemente afetou diretamente
o cumprimento provisório da sentença, e, por decorrência, todos os atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247444-50.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.639 - fss
dele dependentes.
O art. 520, II, do CPC/2015 é claro ao dispor
que quando a sentença for reformada “fica sem efeito, sobrevindo decisão que
modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado
anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos”.
Sendo assim, em razão a modificação da r.
sentença que deu ensejo ao cumprimento provisório de sentença,
prejudicado fica este.
À vista de tais considerações, não vejo motivo
para alterar a r. decisão agravada, a qual deve ser mantida.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo
de instrumento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica